Tribunal: STF
Processo: ARE 1579384
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Direito penal e processual penal. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Súmula 287/STF. Negativa de seguimento.



    DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Cristiano Canuto Silva, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:  



    “EMENTA. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGOS 33 E 35, AMBOS C/C 40, IV, TODOS DA LEI 11.343/06, EM CONCURSO MATERIAL. I. Caso em exame. Sentença que, condenou os ora Apelantes pelos crimes em epígrafe, sendo o ora Primeiro Apelante, Cristiano, nas penas de 16 anos, 7 meses e 3 dias de reclusão e 2.486 DM, no valor mínimo legal; os ora Segundo e Quarto Apelantes, Aroldo e Anderson, nas de 14 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 2.132 DM, no mesmo valor; o ora Terceiro Apelante, Jair, em 10 anos e 8 meses de reclusão e 1.599 DM, no mesmo valor; e o ora Quinto Apelante, Thiago, em 12 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão e 1.865 DM, no mesmo valor, todos em regime inicialmente fechado. 



    II. Questão em discussão. APELOS DEFENSIVOS. 



    II.1. Preliminares II.1.1. Nulidade do Processo pela aplicação da Teoria da Perda de Chance Probatória. Não disponibilização das imagens das câmeras corporais dos Policiais.II.1.2. Nulidade da busca pessoal. Ausência de fundada suspeita. II.2. Mérito. II.2.1. Absolvição de ambos os crimes. Fragilidade probatória. II.2.2. Absolvição do delito de associação para o tráfico. Ausência de permanência e estabilidade. II.2.3. Fixação das penas-base no mínimo legal, com a exclusão da circunstância negativa dos maus antecedentes (Apelantes Anderson e Aroldo). II.2.4. Aplicação da fração de 1/6 para majorar as penasbase, pelos maus antecedentes (Apelantes Anderson, Thiago e Aroldo). II.2.5. Aplicação da causa de diminuição do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, na fração máxima de 2/3 (Apelante Jair). II.2.6. Exclusão da causa de aumento do artigo 40, IV, da Lei 11.343/06 ou aplicação da fração de 1/6. II.2.7. Redução das penas de multa (Apelantes Jair, Anderson, Thiago e Aroldo). II.2.8. Abrandamento do regime prisional (réus Jair, Anderson, Thiago e Aroldo) II.2.9. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (Apelante Jair) II.2.10. Aplicação da detração penal (Apelante Aroldo) III. Razões de decidir. III.1. Preliminares. Rejeição. III.1.1. Inaplicabilidade da Teoria da perda de uma chance probatória. Provas colhidas na fase inquisitorial e em Juízo, que não deixam dúvidas sobre a dinâmica delitiva, tendo sido produzidos elementos sólidos e idôneos capazes de tipificar as condutas dos Réus, na forma fundamentada na Sentença condenatória. O envio das imagens das câmeras corporais dos Policiais foi deferido, entretanto, não houve possibilidade de trazê-las aos Autos, nos termos do Ofício encaminhado pela Secretaria de Estado de Polícia Militar – Corregedoria Geral. Como consta do referido documento, tomou-se a providência de determinar a instauração de Processo Administrativo Disciplinar, a fim de elucidar as questões operacionais e logísticas que impossibilitaram o acionamento do recurso, o que não nulifica a prova, diante de todo o conjunto produzido. Precedentes Jurisprudenciais. III.1.2. Depoimentos dos Policiais Militares (dotados da presunção relativa de legalidade/legitimidade, a teor do verbete sumulado nº 70, desse Tribunal de Justiça), que confirmaram a fundada suspeita para a realização da busca pessoal ao Réu, baseada em elementos concretos capazes de consubstanciar a justa causa necessária para tanto, cumprindo lembrar que, o delito de tráfico ilícito de drogas ostenta natureza permanente. Ademais, nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a Acusação ou para Defesa, como prevê o artigo 563, do Código de Processo Penal, não tendo a Defesa, no caso concreto, cuidado de demonstrá-lo. 



    III.2. Mérito. III.2.1. Tráfico ilícito de drogas. Induvidosas a materialidade e a autoria do crime, pelas peças técnicas e segura prova oral produzida; e quantidade e variedade de drogas apreendidas, dentre elas a cocaína, que possui alto poder estupefaciente, sua forma de acondicionamento, prontas para a venda, constando, inclusive, inscrições alusivas à facção criminosa “TCP”, somado às demais circunstâncias da prisão, além da apreensão de duas pistolas, aptas a produzir disparos, devidamente municiadas, tudo a indicar destinavam-se ao tráfico ilícito, elementos suficientes a invalidar o pedido de absolvição. Para a caracterização do delito tipificado no artigo 33, da Lei 11.343/06, não se mostra necessária a existência de provas de atos de mercancia, até porque, além de vender, os verbos do tipo imputados aos Réus foram os de “expor à venda e trazer consigo”, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, as drogas apreendidas, o que se demonstrou à saciedade. Ausência de provas de que, na data dos fatos, os Réus desenvolvessem qualquer tipo de ocupação lícita, pelo que não teriam meios para adquirirem as drogas apreendidas, permitindo concluir-se por indícios de que se tratava de intermediários da venda. III.2.2. Associação para o tráfico ilícito de drogas. Evidenciada a existência de uma affectio societate entre os Réus, para o comércio ilícito de drogas, consubstanciado na convergência de vontade de se unirem, de forma reiterada ou não, com tal finalidade, o que no caso concreto se comprovou devidamente, em especial, pela quantidade e variedade de drogas apreendidas, prontas para a venda, constando, inclusive, inscrições alusivas à facção criminosa “TCP”, somado às demais circunstâncias da prisão, além da apreensão de duas pistolas devidamente municiadas, constituindo elementos suficientes a invalidarem os pedidos de absolvição. III.2.3. Penas-base. As Folhas Penais dos Réus Aroldo, Anderson e Thiago revelam condenações que, embora não sejam suficientes a configurarem a agravante da reincidência, eis que transcorrido o prazo depurador de cinco anos, evidenciam serem eles portadores de maus antecedentes, como reconhecido na Sentença. A Folha Penal do Réu Aroldo revela três anotações configuradoras de maus antecedentes, e a Folha Penal do Réu Thiago, uma anotação configuradora de maus antecedentes, justificando a fixação das penas-base acima dos mínimos legais, nos patamares fixados na Sentença, não se impondo qualquer reparo. O Réu Anderson ostenta duas anotações configuradoras de maus antecedentes, demonstrando que, penas-base mínimas previstas para o tipo, não seriam suficientes à repressão dos crimes e à sua ressocialização, demandando punição mais severa e efetiva pelo Estado, porém em patamar um pouco abaixo do fixado na Sentença, pelo que se adota penas-base 1/4 acima do mínimo legal. III.2.4. Impossibilidade de aplicação da causa de diminuição do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, em sua fração máxima, para o ora Apelante Jair. O mencionado dispositivo é claro quanto aos requisitos para operar-se a redução das penas, referindo-se, não somente, à primariedade e bons antecedentes do Réu, mas, também, ao seu não envolvimento em atividade ou organização criminosa. No caso, não obstante o Réu seja tecnicamente primário e de bons antecedentes, também se o condenou por infração ao artigo 35, da Lei 11.343/06, porquanto se evidenciou o seu envolvimento em atividade criminosa, circunstância incompatível com um agente iniciante no nefasto comércio, ou com traficante eventual. III.2.5. A prova oral colhida, assim como as peças técnicas acostadas aos Autos demonstram que, se apreendeu, juntamente com as drogas, no mesmo contexto fático, duas pistolas, sendo uma, calibre .9mm e, a outra, calibre .40, devidamente municiadas e aptas a produzirem disparos, em situação que indicava estavam sendo empregadas na atividade ilícita de tráfico ilícito de drogas, permitindo manter-se a causa de aumento do artigo 40, IV, da Lei 11.343/06. III.2.6. Penas de multa fixadas de forma proporcional às privativas de liberdade, podendo eventual impossibilidade de pagamento ou o seu parcelamento, ser discutido no âmbito da execução. Tratou-se de opção do legislador, a fixação de pena de multa mais elevada para os crimes descritos na Lei 11.343/06, à consideração da gravidade e dos prejuízos que causam à sociedade. III.2.7. De acordo com o artigo 5º, XLIII, da Constituição da República, o crime de tráfico ilícito de drogas é equiparado a hediondo, cumprindo aplicar, no caso, os ditames da Lei 8.072/90, que em seu artigo 2º, §1º, impõe o regime prisional inicialmente fechado, justamente, pela maior reprovabilidade que merecem tais condutas. No caso, os Réus Cristiano, Aroldo, Anderson e Thiago ainda são portadores de maus antecedentes. Ademais, nos termos do artigo 111, da Lei de Execuções Penais, quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime inicial de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, em razão do que, na hipótese, mantém-se o fechado, na forma do artigo 33, §2º, a, e §3°, do Código Penal. III.2.8. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pleiteada pelo ora Apelante Jair, tendo em vista o quantum de pena finalizada, superior a 4 anos de reclusão. III.2.9. A aplicação da detração penal é matéria a ser examinada pelo Juízo da Execução, a quem poderá ser requerida, de acordo com o artigo 66, III, c, da Lei 7.210/84. Precedentes Jurisprudenciais. 



    IV. Dispositivo. 



    PRELIMINARES REJEITADAS. QUARTO RECURSO (ANDERSON) PARCIALMENTE PROVIDO. DEMAIS APELOS DESPROVIDOS.”



    (Apelação nº 0808073-53.2024.8.19.0204, 2ª Câmara de Direito Criminal, Relatora Desembargadora KATIA MARIA AMARAL JANGUTTA, j. 26.02.2025).



    Na minuta do recurso extraordinário, sustenta-se violação dos arts. 5º, caput, X, XII, XLVI, LIV, LV e 93, IX, da Constituição da República. 



    É o relatório. Decido.



    O recurso não comporta seguimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário ao concluir que eventual violação à Constituição seria meramente reflexa, por depender do prévio exame da legislação infraconstitucional. Assentou, ainda, que a parte recorrente não demonstrou, de forma fundamentada, a repercussão geral da matéria, limitando-se a mera referência ao instituto. Constatou-se, ademais, a ausência de prequestionamento, pois o tema não foi apreciado pelo colegiado ordinário nem foram opostos embargos de declaração, atraindo a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. 



    Confira-se (Doc. 75): 



    “(...)



    Recurso Extraordinário Inicialmente, o exame das razões recursais revela que a alegada ofensa às normas da Constituição Federal, se existisse, seria reflexa, uma vez que necessariamente precedida de afronta a preceito da legislação infraconstitucional, o que constitui óbice à admissão do recurso. Ademais, a simples referência ao instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar, de forma fundamentada, porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa. Nesse sentido: 



    (...)



    Relevo, que, após análise dos autos, não depreendo o necessário e indispensável prequestionamento da matéria ora suscitada. Tal ponto não foi objeto de exame pelo colegiado ordinário e, nada obstante isso, a parte interessada, sequer opôs embargos de declaração, deixando de atender ao comando constitucional que exige a presença de causa decidida, como pressuposto para a interposição do recurso excepcional.' As circunstâncias acima referidas atraem a incidência dos verbetes nº 282 e 356, da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, o seguinte aresto:' 



    (...)



    À conta de tais fundamentos, DEIXO DE ADMITIR os recursos extraordinário e especial.”



    Nesse diapasão, verifico que a parte recorrente não impugnou, especificadamente, nas razões do ARE, todos os fundamentos adotados pela decisão recorrida, quais sejam, a existência de ofensa indireta ou reflexa à matéria constitucional, a ausência de demonstração de repercussão geral e a ausência de prequestionamento da matéria constitucional, limitando-se reproduzir a petição de Recurso Extraordinário. 



    A inobservância de tal requisito formal resulta na inviabilidade do recurso, nos termos inclusive do inciso III do art. 932 do CPC, verbis:



    “Art. 932. Incumbe ao relator:



    [...]



    III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida” (destaquei).



    Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 287/STF: “nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido:  



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidora pública municipal. Estabilidade financeira. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. 



    I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que concedeu a segurança pleiteada pela impetrante. 



    II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 



    III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Incide, no caso, a Súmula 287/STF. 



    IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 6. Agravo interno a que se nega provimento.” 



    (ARE 1527297 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 10-03-2025)  



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA Nº 287/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que inadmissível o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 287/STF. 



    2. Da detida leitura das razões recursais, bem como dos fundamentos adotados pela Presidência da Corte a quo, ao exame da admissibilidade do recurso, verifico não foram impugnados os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o extraordinário na origem. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE 1534102 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 15-04-2025)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 



    1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário. Incidência do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo.



    2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 



    3. Agravo interno desprovido.” 



    (ARE 1438315 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, 08.03.2024)  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente